Tribunal: TJDFT
Processo: 0014938-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIANÇA PRESTADA A SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MODIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADAS OMISSÕES DO JULGADO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS FIADORES SOBRE A MODIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO DE FIANÇA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejulgou a apelação, para negar-lhe provimento e manter a sentença que havia julgado improcedente o pedido de declaração de exoneração da fiança prestada pelos embargantes a sociedade empresária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve omissão do julgado embargado quanto à alegada ausência de ciência dos fiadores acerca da alteração do quadro societário da sociedade empresária afiançada, bem assim, por não ter sido abordada a controvérsia à luz da interpretação restritiva do contrato de fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado apresentou os fundamentos necessários e suficientes para o julgamento da apelação, tendo rechaçado a tese principal dos apelantes segundo a qual a modificação do quadro societário da empresa afiançada implicaria a exoneração da garantia fidejussória que prestaram.
3.1. O entendimento defendido pelos embargantes está em confronto com a jurisprudência do STJ, sendo essa a razão pela qual a referida Corte Superior determinou o rejulgamento da apelação por esta Turma Cível, desconstituindo o Acórdão anterior que acolhera a pretensão dos embargantes.
4. O entendimento do STJ empregado no julgado embargado reflete apenas uma peculiar situação dentre todas aquelas subordinadas à regência do art. 835 do Código Civil, que, nos casos de fiança prestada sem limitação temporal, exige que o fiador notifique o credor sobre a pretensão de exonerar-se da fiança.
4.1. No caso de fiança prestada a sociedade empresária, sem prazo definido, independentemente de modificação ou não do quadro societário, ou da ciência ou não do fiador acerca de eventual modificação dos sócios, o art. 835 do Código Civil assegura ao fiador, “sempre que lhe convier”, o direito de exonerar-se da garantia, desde que comunique ao credor essa pretensão, o que deve ocorrer, naturalmente, antes de que se torne exigível a obrigação afiançada.
5. É notoriamente incabível a pretensão dos embargantes de que o órgão julgador afirme a existência de elemento fático negativo, qual seja, a ausência de ciência dos fiadores acerca da alteração do quadro societário da empresa afiançada, circunstância que não está demonstrada nos autos, tampouco representa condição cuja verificação resultaria em exoneração da garantia prestada.
5.1. Vale registrar, como já constara do Acórdão embargado, que a primeira embargante era sócia da empresa afiançada e assinou o contrato tanto na condição de representante como de fiadora, ao lado da outra sócia, com quem a primeira embargante afirmou que “mantinha estreita relação pessoal”, tendo ambas se retirado da sociedade nos anos de 2013 e 2014, respectivamente.
6. O julgado embargado ainda destacou que os fiadores/embargantes assumiram a própria obrigação principal, na medida em que se responsabilizaram solidariamente pelo cumprimento das obrigações contratadas pela empresa afiançada, nos termos da Cláusula Trigésima do contrato de abertura de crédito, de modo que, se fosse desconstituída a garantia, o que não é o caso, subsistiria o dever de cumprir a obrigação principal.
7. A pretensão de que a controvérsia fosse examinada à luz da interpretação restritiva do contrato de fiança, trata-se de questão que, de forma mais evidente do que as demais deduzidas nos presentes embargos, não representa qualquer omissão do julgado, sendo mera tese recursal que os embargantes pretendiam ver acolhida.
8. Inexiste qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração, estando patente que as alegações dos embargantes revelam apenas inconformismo com o julgamento que lhes foi desfavorável, por isso buscam rediscutir o mérito da controvérsia, o que é defeso nesta via, devendo haver eventual impugnação pelos instrumentos processuais adequados.
8.1. Mesmo com a finalidade de prequestionamento, não há que se falar em provimento dos embargos de declaração para emprestar-lhes efeitos infringentes quando não verificada a existência de qualquer vício no julgado embargado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão embargado mantido integralmente.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1685837, de relatoria do Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível; Acórdão 1683004, de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível; Acórdão 1682376, de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível.